Tribunal: TJES
Processo: 5020087-50.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020087-50.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNALDO MENDES ARAUJO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ABERTURA DE CONTA. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS. COBRANÇAS DE DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS. BAIXA EM DEFINITIVO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5020087-50.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido: EDNALDO MENDES ARAUJO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9265178).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
regularidade das contratações, realizadas de forma digital (contratos formalizados via celular
banking,
mediante
selfie
e apresentação de documentos pessoais);

b)
que o recorrido não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito;
c)
ausência de ato ilícito, passível de indenização;
d)
improcedência do pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva abertura de conta e contratação de empréstimo e cartão de crédito (com utilização de limite do cheque especial e transferências em conta) pelo recorrido (tudo de forma digital/eletrônica), que culminou com negativação de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito, bem como se tal situação dá ensejo a indenização por danos morais.

Sem maiores delongas, em relação à alegação de regularidade das contratações, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter solicitado/contratado, sendo que o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Pelos documentos colacionados aos autos, não vislumbro a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, uma vez que a juntada da foto tipo
selfie
e documento pessoal da parte recorrida, por si só, não possuem o condão de comprovar a regularidade das contratações, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveriam ter sido apresentadas provas das tratativas iniciais que deram origem aos contratos objurgados, além de outras informações necessárias para confirmação da contratação regular (IP, geolocalização, horário, dia etc.).

Além do mais, o juízo de 1º grau, ao considerar a irregularidade das contratações, pontuou que:

Analisando detidamente os autos, conforme telas do sistema fornecido pela requerida (id nº 16136260 – pág. 4), verifico que, de fato, em 16/08/2021, o cartão de crédito físico utilizado nas transações estava em fase de “gravação”, sendo que, no dia seguinte (17/08/2021), o cartão estava em rota, ou seja, não havia sido entre ao requerente, motivo pelo qual, é presumível, frente as provas dos autos, que não foi desbloqueado.

Observo que, em 16/08/2021 (quando o cartão estava em processo de gravação), foi realizado pagamento de título no valor de R$ 3.000,00 e, no dia seguinte, quando o cartão estava em rota, foi realizado outro pagamento de título, este no valor de R$ 2.800,00, conforme faturas juntadas pela requerida (id nº 16136254).

Ainda, em relação ao empréstimo, conforme demonstrativo anexo a contestação (id nº 16136257), a contratação ocorreu em 19/08/2021, ou seja, apenas 03 (três) dias após a contratação de cartão e utilização de quase R$ 6.000,00 em limites, foi realizado o novo compromisso contratual.

[...]

Assim, as movimentações financeiras atípicas envolvendo compras de grande vulto em cartão que se encontrava em fase de emissão, bem como, contratação de empréstimos e realização de transferências, sem que o banco adotasse medidas para evitar o prejuízo, configura defeito na prestação serviço bancário e por isso é responsável pela reparação do dano, posto que, não demonstrou, suficientemente, a regularidade da contratação ou que adotou medidas preventivas para evitar fraudes, portanto, o cancelamento dos referidos débitos é medida que se impõe.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços pelo banco recorrente, que culminou na vinculação do recorrido a negócios jurídicos que não contratou, suportando diversas cobranças indevidas por débitos que não deu causa, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência das contratações e débitos correlatos, além da determinação de baixa em definitivo das negativações indevidas.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, somado ao fato das inúmeras cobranças indevidas suportadas pela requerente, decorrentes da contratação irregular.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o banco recorrente em adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)